Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0001501-06.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA EMBARGADO: MARCILIO BORGES VILELA D E S P A C H O Os embargantes pugnam pelo adiamento do julgamento dos embargos de declaração em razão de alegada solicitação de documentos novos perante à Secretaria de Transportes do Distrito Federal. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que o art. 435 do CPC, admite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, não havendo previsão de suspensão processual ou de adiamento de atos para se aguardar a produção de documento pela parte interessada. Outrossim, sequer há qualquer comprovante de que houve a solicitação dos documentos informados pelos embargantes. Por fim, o parágrafo único do art. 932 do CPC, levantado pelos ora peticionantes, se aplica somente às hipóteses de ocorrência de vício ensejador da inadmissibilidade do recurso, o que não é o caso. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora